Tribunal: TJES
Processo: 5015605-29.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015605-29.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA ZAMPERINI FREITAS
RECORRIDO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JEFAZ. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BAIXA INDEVIDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO (ERRO DO DETRAN/RJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CAUTELA E VERIFICAÇÃO DO ÓRGÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5015605-29.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
RECORRIDO:
JULIANA ZAMPERINI FREITAS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JEFAZ. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BAIXA INDEVIDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO (ERRO DO DETRAN/RJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CAUTELA E VERIFICAÇÃO DO ÓRGÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face de
JULIANA ZAMPERINI FREITAS
.

2.
A Autora sustenta que sua motocicleta foi indevidamente baixada no sistema como "venda/leilão sucata", impedindo a circulação e a transferência de propriedade para terceiro, apesar de o veículo estar em perfeitas condições. Pleiteia a exclusão da restrição administrativa e indenização por danos morais.

3.
Proferida decisão deferindo a tutela de urgência para determinar que a autarquia realizasse vistoria técnica gratuita e, constatado o bom estado do bem, alterasse a situação para "em circulação", viabilizando o pagamento de débitos.

4.
Em contestação, o DETRAN/ES alegou a ausência de responsabilidade civil e de nexo causal, afirmando que a baixa foi processada automaticamente em razão de informações de leilão enviadas pelo DETRAN/RJ. Sustentou a inexistência de danos morais.

5.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) tornar definitiva a liminar, determinando a regularização cadastral e a liberação das guias de impostos; b) condenar o Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a autarquia efetuou a baixa sem prévia notificação ou conferência técnica da informação recebida de outro órgão.

6.
O DETRAN/ES interpôs recurso sustentando, no mérito, a exclusão da responsabilidade por fato exclusivo de terceiro (DETRAN/RJ), alegando ter atuado como mero executor instrumental de dados do SNT, amparado pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e legalidade estrita.

7.
Em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade objetiva do Estado, o dever de fiscalização dos próprios registros e o dano moral decorrente do desfazimento de negócio de compra e venda por erro do órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8.
Definir se: (i) é lícita a baixa definitiva de registro de veículo como "sucata" realizada pela autarquia estadual com base em dados de sistema nacional, sem prévia notificação da proprietária ou conferência técnica da informação recebida de órgão de trânsito de outro estado; (ii) subsiste a obrigação de fazer consistente na regularização cadastral do bem e disponibilização de guias; e (iii) são devidos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9.
Adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

10.
A responsabilidade civil do Estado e de suas autarquias é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, fundamentada na teoria do risco administrativo. Sob este prisma, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da análise de culpa.

11.
In casu, restou incontroverso que a motocicleta da autora foi objeto de baixa definitiva sob a pecha de "venda/leilão sucata"
(ID 56569270 - Declaração de Baixa)
. Todavia, as provas coligidas, em especial a vistoria realizada pela própria autarquia após determinação judicial (ID 78589612), atestaram que o bem permanece em bom estado de conservação.

12.
A tese recursal de fato exclusivo de terceiro, baseada na alegação de que o DETRAN/ES meramente processou informações oriundas do DETRAN/RJ via sistema BIN/RENAVAM, não merece prosperar. Como órgão executivo de trânsito responsável pela guarda e gestão do registro de veículos em sua circunscrição estadual, o DETRAN/ES possui o dever de cautela e fiscalização sobre os atos que afetam a propriedade dos cidadãos sob sua jurisdição. A efetivação de uma baixa definitiva sem a prévia notificação do proprietário e sem a conferência mínima da consistência dos dados recebidos, configura falha direta na prestação do serviço público.

13.
O erro na transmissão de dados entre órgãos do Sistema Nacional de Trânsito caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade administrativa de gestão de cadastros interligados, não sendo apto a romper o nexo causal perante o administrado. Nessa senda:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL OBSTADA EM RAZÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CLONAGEM. ALTERAÇÃO NÃO CONSTATADA EM VISTORIA REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN/ES. NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO . NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...) . (
TJ
-ES, 5002428-70.2021.8.08 .0021, Turma Recursal - 1ª Turma)

(...) proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese . Recurso desprovido.Tese de julgamento: "Configura responsabilidade objetiva do DETRAN-PE a falha na conferência de documentos que resulte em transferência de veículo roubado, com numeração adulterada, caracterizando fortuito interno e ensejando indenização por danos morais." (
TJ
-PE, 00004442420198172910)

14.
No que se refere aos danos morais arbitrados na sentença, entendo serem devidos. A quantia fixada observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não se revela exorbitante nem desproporcional à gravidade do dano suportado, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

15.
Nesta esteira, tenho que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

16.
Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

17.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, exige demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, ainda que prescinda da prova de culpa.

2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente a ocorrência do ato comissivo estatal e o nexo causal com o dano alegado.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 37, § 6º, da CF; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - AC - 00004442420198172910; TJ-ES, 5002428-70.2021.8.08 .0021;

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)